Tribunal: TJES
Processo: 0005867-41.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005867-41.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SABRINA ALBINO BARRETO VIEIRA e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória, para declarar a prescrição da dívida inscrita no SPC/SERASA, anular o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 358848 e reconhecer a inexigibilidade do débito correspondente ao período de 10/06/2016 a 05/04/2017, no valor de R$ 3.592,35.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a validade do procedimento adotado pela concessionária na apuração de suposta fraude no medidor de energia elétrica; e (ii) a incidência da prescrição quinquenal sobre a cobrança do débito impugnado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre concessionária de serviço público e o consumidor final é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A apuração unilateral da suposta irregularidade no medidor de energia elétrica, sem a notificação prévia do consumidor sobre a retirada do equipamento para avaliação técnica, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, tornando inexigível a cobrança do débito correspondente.

Nos termos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, a distribuidora deve comunicar previamente ao consumidor a data e o local da avaliação técnica do medidor, sob pena de nulidade do procedimento.

O STJ firmou jurisprudência no sentido de que o corte no fornecimento de energia elétrica não pode ocorrer quando a suposta fraude for constatada unilateralmente pela concessionária, sem a possibilidade de contraditório.

A prescrição quinquenal incide sobre a cobrança do débito de consumo de energia elétrica, impossibilitando sua exigência tanto em juízo quanto na via extrajudicial, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Código de Defesa do Consumidor se aplica às relações entre concessionárias de serviço público e consumidores finais.

A cobrança retroativa de consumo de energia elétrica, decorrente de apuração unilateral de fraude no medidor pela concessionária, é inexigível se não observado o contraditório e a ampla defesa.

O corte no fornecimento de energia elétrica é ilegal quando baseado exclusivamente em irregularidade constatada unilateralmente pela concessionária.

O prazo prescricional para a cobrança de débito de consumo de energia elétrica é de cinco anos, nos termos da legislação aplicável e da jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129, §§ 6º e 7º; CC, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1412433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 28/09/2018; STJ, AgInt no REsp nº 1790153/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 25/06/2020; STJ, REsp nº 2088100/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 23/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0005867-41.2020.8.08.0012

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

APELADA: SABRINA LBINO BARRETO VIEIRA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
em razão de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da

3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito, c/c indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para “DECLARAR prescrita a dívida a que se refere a anotação constante em nome da requerente no cadastro do SPC/SERASA lançados pela requerida, obedecendo-se o prazo quinquenal; para ANULAR o TOI n. 358848, e, consequentemente, DECLARAR a inexigibilidade do débito dele decorrente, na quantia de R$ 3.592,35 (três mil, quinhentos e noventa e dois reais e trinta e cinco centavos), referente ao período 10/06/2016 a 05/04/2017”.

Em suas razões recursais (fls. 107/125) sustenta, em suma, a legitimidade do procedimento adotado para apuração da irregularidade, à luz da resolução no 414/2010 da ANEEL e da Lei nº 8.987/95.

E mais: há necessidade da aplicação da legislação especializada sobre o tema, em observância ao princípio da especialidade, devendo ser afastado o Código de Defesa do Consumidor.

Aduz sobre a irregularidade no medidor da unidade consumidora restou devidamente demonstrada, consoante
vasta produção de prova documental.

Sustenta a inocorrência de prescrição, visto que se trata de dívida legal faturada para fins de recuperação atual do que deixou de ser contra prestado no período que se constatou a irregularidade.

Por fim, reforça que a recuperação do consumo de energia elétrica não faturado em razão de irregularidade no sistema de medição da unidade usuária é atividade de caráter público, prevista na resolução editada pela ANEEL de n° 414/2010, sendo sua atuação pautada no exercício regular de direito e estrito cumprimento do dever legal, revelando-se, pois, legítima a suspensão do serviço em razão do inadimplemento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito dos recursos conjuntamente.

Discute-se nos presentes autos a regularidade do procedimento de apuração de suposta fraude no medidor de energia elétrica da unidade consumidora, bem como inexigibilidade de parte dos débitos que inscreveu a autora no cadastro do SPC/SERASA em razão da prescrição e da ausência de notificação prévia sobre o corte.

De início, tenho por inafastável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, na esteira do pacífico entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça: “a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais - tais como água e energia - é consumerista. (AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020).

Dito isso, infere-se dos autos que foram constatadas irregularidades no sistema de medição da unidade consumidora sendo lavrado o termo de ocorrência e inspeção n. 358848 (fl. 84) na data de 05/04/2017, o qual apontou consumo divergente de RS 3.592,35 (três mil e quinhentos e noventa e dois reais e trinta e cinco centavos) por suposta ligação direta sem passar totalmente pela mediação.

Todavia, depreende-se do termo de ocorrência juntado que a responsável pela unidade consumidora não foi notificada acerca da data em que seria realizada a retirada para análise técnica do aparelho objeto da lide.

Desse modo, incontroverso que o exame técnico foi produzido unilateralmente, sem ciência e participação do autora, que somente teve conhecimento dos fatos por ocasião do recebimento da notificação administrativa acerca do débito apurado.

Assim, não obstante se tratar de concessionária de serviço público, cujos atos teriam presunção de legitimidade, importante ressaltar a necessária observância do princípio da legalidade na apuração das infrações, sendo que as normas administrativas vigentes à época dos fatos assim dispunham sobre o ponto era em discussão:

Resolução no 414/2010

Art. 129, §§6° e 7°

[...] § 6° A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do §1°"

§ 7° Na hipótese do §6°, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Destarte, por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa a título de refaturamento, sem a devida observância do procedimento supratranscrito, forçoso reconhecer a inexigibilidade dos valores cobrados.

Por efeito, colaciono a orientação jurisprudencial deste Eg. Tribunal de Justiça:

[...] 1 - Extrai-se dos documentos juntados aos autos que cuida-se de estabelecimento comercial familiar, de forma que se verifica o perigo da demora inverso, eis que o agravado teria as suas atividades comerciais paralisadas, durante a instrução processual, quando pendente a apuração da alegação de fraude no consumo de energia, a qual foi verificada unilateralmente pela recorrente. 2 - A jurisprudência pátria encontra-se consolidada no sentido de que o termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude. Não possuindo força suficiente à suspensão do serviço. 3 - Nesse sentido: É ilegal o corte do serviço de fornecimento de energia elétrica se o suposto débito decorre de apuração unilateral de fraude no medidor de consumo. (STJ, REsp 1310260/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 28/09/2017). 4 - Não tendo sido realizada a perícia técnica, a fim de comprovar eventual fraude, não há que se interromper o fornecimento de energia elétrica. [...] (TJES, Agravo de Instrumento n.º 052199000051, Relator: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, J 12/08/2019, DJ 23/08/2019).

[...] 1. - A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (STJ, REsp 1629505/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13-12-2016, DJe 19-12-2016). 2. - A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de falha no medidor de consumo e nem cobrança retroativa de valores a título de refaturamento [...] (TJES, Apelação n.º 038170027320, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 07/05/2019, DJ 17/05/2019).

No que concerne à recuperação do consumo efetivo quando constatada fraude no medidor, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser vedado o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária, sendo possível a suspensão do serviço se o débito pretérito for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa (REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018).

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. IRDR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO DE PERÍODO PRETÉRITO. TESES FIXADAS PELA CORTE DE ORIGEM. RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA RECURSAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. COMANDOS NORMATIVOS DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE RECORRER. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INEXISTÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO STF.

(...)

IX - O STJ firmou a Tese n. 699, em recurso especial representativo da controvérsia (REsp n. 1.412.433/RS), no qual, apesar de se discutir a possibilidade de corte de fornecimento de energia na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, assim foi também considerado: "Todavia, incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida."

X - A jurisprudência desta Corte também já deliberou acerca da "[...] ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária" (REsp n. 1.946.665/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15/10/2021).

XI - Nesse mesmo sentido, são os seguintes precedentes: REsp n. 1.732.905/PI, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 13/11/2018; AgInt no AREsp n. 999.346/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 3/5/2017; AgRg no AREsp n. 405.607/MA, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 20/11/2013; AgRg no AREsp n. 332.891/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 13/8/2013.

(...)

XIV - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.953.986/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022.)

Por fim, sobre a alegada prescrição de parte dos débitos referentes ao consumo de energia elétrica, não assiste razão à recorrente, porquanto configurado o prazo quinquenal.

Assim, uma vez prescrito o débito, mostra-se ilícita sua cobrança não apenas em juízo, mas também nas vias extrajudiciais, pois, nos termos do entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça, "se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito" (REsp n. 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

De conseguinte,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença hostilizada.

Inexistindo honorários advocatícios fixados em desfavor da recorrente, deixo de aplicar a majoração prevista no §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)